Tribunal: TJDFT
Processo: 0752753-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. recursos de Agravo De Instrumento. julgamento conjunto. Impugnação Ao Cumprimento De Sentença. Acolhimento Parcial. Astreintes. Descumprimento De Ordem Judicial. Valor Da Multa. Fixação De Honorários. Decisão agravada parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Insurgem-se as partes contra decisão que reduziu a multa cominatória (astreintes) para R$ 250.000,00, imposta em cumprimento de sentença em que se determinava o fornecimento de medicação essencial para o tratamento de doença grave neoplásica. A parte executada requer a sua exclusão ou redução, bem como postula, em razão do acolhimento parcial da impugnação, a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico, correspondente ao excesso. A parte exequente sustenta que reduzir a monta pecuniária pertinente a astreinte é incentivar por duas vezes o descumprimento do ordenamento jurídico. Defende a necessidade do seu retorno ao valor anteriormente arbitrado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:(i) saber se as astreintes aplicadas em razão do descumprimento da decisão judicial foram justificadas e aferir sua proporcionalidade; (ii) verificar se a multa atende aos critérios de efetividade e razoabilidade no caso concreto; (iii) se cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apenas para redução do valor das astreintes.
III. Razões de decidir
3. As astreintes, nos termos do art. 537 do CPC, possuem natureza coercitiva, não condenatória, sendo instrumento destinado a compelir o cumprimento da obrigação judicial. Embora sua aplicação seja válida no caso, o valor fixado se revela excessivo e desproporcional.
4. Isso porque, considerando a evolução do quadro clínico do exequente, em virtude da combinação de medicamentos fornecidos pela executada, impõe-se concluir pela excessividade do valor da multa aplicada, ainda que a medida não tenha sido cumprida no prazo estipulado, porém foi atendida, em um primeiro momento de forma parcial, e, posteriormente, de forma integral, o que viabiliza a revisão do valor da sanção.
5. “As astreintes não constituem o objeto principal da obrigação e não possuem natureza jurídica condenatória, de maneira que seu valor não pode ser adotado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais.” (nesse sentido: Ac. 1954969, 0727857-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4aTC- DJe: 08/01/2025.)
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao Agravo de Instrumento n. 0752775-42.2024.8.07.0000 apenas para reduzir o valor das astreintes. Agravo de Instrumento n. 0752753-81.2024.8.07.0000 interposto pela parte Exequente desprovido.